Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-31.2025.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-31.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOYK UBIRAJARA BARROS VIEIRA - CPF: 916.840.641-04 (APELADO), CAIO CESAR ALVES RIBEIRO - CPF: 011.138.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA RESTRITIVA E INFORMATIVA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a exclusão de registros no SCR e condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o registro da dívida no SCR, dentro do prazo de cinco anos, caracteriza ato ilícito e enseja exclusão; (ii) analisar se há dever de indenizar por suposta negativa de crédito decorrente do referido registro.

III. Razões de decidir

3. A Súmula no 323 do STJ legitima a manutenção de registros de dívidas nos cadastros de inadimplentes, inclusive no SCR, por até cinco anos.

4. O contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa de ciência do repasse das informações ao BACEN, atendendo ao art. 13 da Resolução CMN no 5.037/2022.

5. O SCR possui caráter restritivo e histórico, não se confundindo com cadastros como SPC e Serasa, sendo vedada a exclusão de registros validamente inseridos dentro do prazo legal.

6. A existência de outras restrições de crédito em nome do autor afasta o nexo causal exclusivo entre a anotação no SCR e a negativa de crédito.

7. Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não se caracteriza dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Diante do resultado,
condeno
a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. É legítima a manutenção de registros de dívida no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR) pelo prazo de até cinco anos, nos termos da Súmula no 323 do STJ.

2. A comunicação prévia genérica realizada no momento da contratação atende ao disposto no art. 13 da Resolução CMN no 5.037/2022. 3. A permanência de registro no SCR, dentro do prazo legal e precedida da devida comunicação, não configura ato ilícito nem gera indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 312823867) interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
contra a sentença de ID. 312823866, proferida pela 1a Vara Cível de Sorriso/MT aos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001712-31.2025.8.11.0040
, que lhe move
NOYK UBIRAJARA BARROS VIEIRA.

A sentença (ID. 312823866) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a exclusão de todas as anotações referentes a operações de crédito em nome do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, sob pena de multa, e condenar a instituição ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em razões recursais (ID. 312823868), o banco sustenta a ausência de interesse processual do autor, ao argumento de inexistir comprovação de efetivo prejuízo decorrente do registro no SCR. Afirma que, à época da contratação, o demandante foi informado de que eventual inadimplemento seria registrado no sistema, conforme contrato de ID. 312823852, e que não procede a alegação de desconhecimento do débito.

Aduz, ainda, que o SCR possui caráter meramente informativo, não sendo cadastro restritivo nem influenciando o score de crédito, motivo pelo qual não seria possível a exclusão das anotações. Alega, por fim, inexistir nexo causal entre o registro e a negativa de concessão de crédito, defendendo a ausência de dever de indenizar. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 312823872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor teve negada a solicitação de cartão de crédito e, ao buscar esclarecimentos, verificou a existência de registros no SCR – BACEN referente a débito vencido em janeiro/2021, cuja anotação perdurou até fevereiro/2023 (ID. 312823382):

“(...) VENCIDA valor de R$134,19 (cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos), em janeiro/2021; R$148,99 ( cento e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) nos meses de setembro e outubro/2021; R$304,49 (trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) no mês de novembro/2021; R$454,14 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) nos meses de dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022; R$73,44 (setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) no mês de abril/2022; R$145,35 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) no mês de maio/2022; R$215,67 (duzentos e quinze e sessenta e sete centavos) no mês de junho/2022; R$284,43 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) no mês de julho/2022; R$351,71 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavo) nos meses de agosto a dezembro/2022, e janeiro e fevereiro/2023

O autor sustenta não ter sido previamente notificado e defende a natureza restritiva do SCR, afirmando que a inscrição indevida lhe causou constrangimento e impediu a obtenção de crédito. Requereu, em tutela de urgência, a exclusão das anotações, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O feito teve regular processamento, e o pedido liminar foi indeferido em 11/02/2025 (ID. 312823393).

Em 29/07/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para determinar a exclusão do cadastro da autora junto ao SCR e para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, a serem pagos na proporção de 70% (setenta por cento) pelo requerido e 30% (trinta por cento) pelo autor, observada a gratuidade de justiça.

A instituição requerida requer a reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a parte autora/apelada não contesta a existência do débito, decorrente do contrato n. 42046-000000644930075, afirmando que o cerne da demanda consiste
“(...) na forma como tais informações foram consignadas no SCR, destacando-se a alegada ausência de autorização específica e notificação prévia do demandande, em contravenção às disposições normativas vigentes.”
(ID. 312823861).

Destaca-se, ainda, que, conforme extrato de ID. 312823389, a anotação do débito vencido perdurou de janeiro/2021 até fevereiro/2023, quando o débito foi quitado e o contrato liquidado:

Cumpre destacar que o adimplemento do débito foi confirmado pela própria instituição ora apelante, que, em sede de contestação, afirmou que
“o débito da parte autora foi quitado, momento em que o saldo principal em atraso foi liquidado, após a liquidação do contrato não houve mais lançamento a título de prejuízo.”
(ID. 312823399, p. 06)

Dessa forma, conclui-se que a inscrição foi legítima, pois realizada dentro do prazo prescricional da dívida e mantida por período inferior a cinco anos, em conformidade com a Súmula n. 323 do STJ, que dispõe:

Súmula 323/STJ
: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Ressalte-se que, embora o SCR tenha natureza restritiva, possui igualmente função histórica e fiscalizatória, de modo que não se admite a exclusão de registros regularmente inseridos dentro do prazo legal.

Assim, a anotação em questão não configura ato ilícito e tampouco gera direito à indenização, sobretudo porque cessou em fevereiro/2023, possuindo caráter meramente informativo.

A propósito, decidiu esta C. Câmara a caso análogo:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO COM FINALIDADE HISTÓRICA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de preparo recursal não configura vício, pois a parte apelante foi expressamente beneficiada com a justiça gratuita, sendo ônus da parte contrária demonstrar a inexistência de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 323, permite a manutenção de registros negativos em cadastros de inadimplentes, como o SCR, pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida.

O SCR tem natureza jurídica de cadastro restritivo com finalidade histórica e fiscalizatória, razão pela qual não admite a exclusão de dados validamente inseridos dentro do prazo legal, mesmo após a prescrição da dívida.

No caso, a última atualização do registro deu-se em fevereiro de 2020, sendo a consulta realizada em abril de 2024, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

Não se configurando conduta ilícita nem falha na prestação do serviço, é incabível o pedido de indenização por dano moral, inexistente o dever de reparar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O benefício da justiça gratuita, quando concedido, dispensa o preparo recursal, cabendo à parte contrária demonstrar de forma concreta a inexistência de hipossuficiência.
É legítima a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo de até cinco anos, contados da última atualização, nos termos da Súmula 323 do STJ. O SCR possui natureza de cadastro histórico, não sendo possível a exclusão de registros validamente inseridos, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial. A permanência de registro no SCR dentro do prazo legal não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral.” (...)

(N.U 1005305-16.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Ressalte-se, ademais, que o contrato firmado pelo autor (ID. 312823852, p. 07) contém cláusula expressa de ciência quanto ao envio das informações ao BACEN em caso de inadimplemento, em conformidade com o art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022:

Neste sentido, o art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022 estabelece:

Art. 13.
As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que seus dados serão registrados no SCR.”

A este respeito, a jurisprudência deste E. Tribunal reconheceu que a comunicação prévia genérica no momento da contratação é suficiente para atender a exigência do aludido dispositivo, inclusive com acórdão de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL -
REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR)
- AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO -
DEVER DE INFORMAÇÃO PREVIAMENTE CUMPRIDO
- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta por JEFFERSON SILVA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, Multa Astreinte e Danos Morais, proposta em face do BANCO ORIGINAL S/A, objetivando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sob alegação de quitação da dívida de R$ 49.793,30 e ausência de notificação prévia . O juízo de origem indeferiu os pedidos ao fundamento de ausência de prova do adimplemento e de demonstração de irregularidade no registro. O apelante sustenta hipossuficiência, ônus da prova do banco, nulidade do registro por ausência de prévia comunicação e requer danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve indevido lançamento do nome do autor no SCR em razão da ausência de notificação prévia; (ii) estabelecer se o autor logrou êxito em comprovar a quitação da dívida discutida nos autos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O ônus de comprovar o adimplemento da dívida compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo a parte apelante do dever de apresentar prova mínima da quitação do valor de R$ 49.793,30 . 4 - A hipossuficiência técnica alegada pelo consumidor não é presumida, sendo necessária a demonstração objetiva de impossibilidade de produção da prova, o que não ocorreu no caso. 5 - A instituição financeira comprovou a existência da dívida mediante anexação dos contratos que originaram o registro, satisfazendo seu dever probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.
6 - A Resolução CMN no 5 .037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de informar previamente ao cliente sobre o repasse de seus dados ao SCR, sendo suficiente a ciência prestada de forma genérica no momento da contratação, conforme ocorreu nos autos.
7 - O SCR possui natureza de cadastro restritivo com função institucional de controle de risco e fiscalização bancária, não se confundindo com cadastros de inadimplentes como SPC ou Serasa, tampouco ensejando, por si só, dano moral. 8 - A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais entende que o registro correto e informado previamente no SCR não configura falha na prestação do serviço, tampouco autoriza reparação por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - Compete ao consumidor comprovar minimamente o adimplemento da dívida, mesmo diante de eventual inversão do ônus da prova.
2 - A comunicação prévia genérica no momento da contratação é suficiente para atender à exigência do art. 13 da Resolução CMN no 5 .037/2022.
3 - O registro no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais quando realizado conforme as normas do Banco Central.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061175820248110004, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2025)

Por fim, o extrato do SERASA (ID. 312823854) revela a existência de outras restrições em nome do autor no mesmo período, afastando qualquer nexo causal exclusivo entre a anotação no SCR e a negativa de crédito alegada.

Diante disso, não há fundamento para a condenação em danos morais nem para a exclusão dos registros.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Diante do resultado,
condeno
a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025